Tribunal: TCU
Processo: 000.394/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1077/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa licitante Machado e Barbosa Empreendimentos Ltda. (18.153.367/0001-00) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), relacionadas ao pregão eletrônico 29/2021, para sistema de registro de preços, destinado a contratar empresa especializada na execução de serviços de manutenção, conservação e recuperação de estradas vicinais com revestimento primário, em municípios na área de atuação da Codevasf no estado de Sergipe; Considerando que o critério de aceitabilidade de preços e julgamento das propostas estabelecido em edital é o de maior desconto linear, o que é permitido pelo Decreto 7.892/2013 (art. 9o, § 1o); Considerando que a representante apresentou proposta em desacordo com essa regra editalícia e que, mesmo instada a corrigi-la, não efetuou o ajuste solicitado; Considerando que não há indício de que o pregoeiro tenha agido de forma irregular ao desclassificar a proposta da representante; Considerando que, de acordo com os critérios legais, a proposta da representante seria matematicamente inexequível; Considerando que a representação não está acompanhada de indício concernente a irregularidade ou ilegalidade; Considerando que as representações de licitantes não se prestam à defesa de interesses meramente particulares junto à Administração Pública, devendo sua procedência ser fundada no resguardo do interesse público, vez que não é da competência do TCU a defesa de interesses privados perante o Poder Público ( Acórdão 2426/2015-TCU-Plenário ); Considerando que os processos TC Processo 036.369/2021-7 e Processo 021.823/2021-9 , sob relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, têm por objeto o acompanhamento sistêmico de pregões da Codevasf semelhantes ao desta representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, parágrafo único, c/c 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 15) à representante e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.394/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Codevasf - Superintendência Regional de Aracaju/SE - 4a SR. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: Kleber da Rocha Mendes (8708/OAB-SE), representando Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.